Tribunal: STF
Processo: AI 784987
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA SOCIAL. INCLUSÃO DE CONSUMIDOR. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF.



    Necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao Texto Maior. Ofensa reflexa ou indireta à Constituição.



    Inexistência de ofensa ao art. 5º, XXXV e LV, porquanto o Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Agravo regimental a que se nega provimento.